Tribunal: TJSP
Processo: 1019350-56.2019.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639588
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1019350-56.2019.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante
CENTRO DE ESTUDOS UNIFICADOS BANDEIRANTE - CEUBAN, são
embargados ANTONIO DARGHAM e SANDRA JEAN MOUSSALEM DARGHAM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019350-56.2019.8.26.0562/50000 - cs
2
VOTO No 37.315
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1019350-56.2019.8.26.0562/50000
COMARCA: SANTOS
EMBGTE.: CENTRO DE ESTUDOS UNIFICADOS BANDEIRANTE - CEUBAN
EMBGDOS.: ANTONIO DARGHAM E SANDRA JEAN MOUSSALEM
DARGHAM
Embargos de declaração. Ausência de omissão, obscuridade ou
contradição a ser sanada. Acórdão que indicou claramente os
motivos que alicerçam a conclusão enunciada. Caráter
infringente. Embargos rejeitados.
Cuidam os autos de embargos de
declaração manifestados pela ré em face do v. aresto de fls. 131/135, que
negou provimento ao recurso interposto em embargos à execução fundada
em contrato locatício imobiliário não residencial.
Sustenta o embargante, em breve
síntese, que há vício de omissão no julgado. Assevera que não foi
enfrentada a questão suscitada no apelo quanto ao fato de tratar-se de
estabelecimento de saúde, definido pelo artigo 53 da lei de locações.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração, eis que oferecidos tempestivamente, mas nego-lhes
provimento, pois o V. Acórdão embargado explicitou fundamentadamente
as razões que alicerçam a conclusão enunciada, não subsistindo nenhuma
obscuridade, omissão ou contradição que deva ser sanada.
Com efeito, o v. acórdão embargado
dispôs, expressamente, que: “Ademais, sem prova da entrega das chaves, não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019350-56.2019.8.26.0562/50000 - cs
3
possível acolher a tese suscitada pelo embargante de que o contrato se extinguiu na
data de seu termo final (2013), tendo em vista o disposto no artigo 56, parágrafo
único, da Lei no 8.245/91: “Findo o prazo estipulado, se o locatário permanecer no
imóvel por mais de trinta dias sem oposição do locador, presumir - se - á prorrogada a
locação nas condições ajustadas, mas sem prazo determinado.”.
Ao contrário do alegado nas razões
recursais não existe qualquer fundamento que afaste a aplicação do mencionado
dispositivo às instituições de saúde ou de ensino.”, fls. 134.
Apesar da insistência da embargante,
a questão posta à apreciação foi devidamente apreciada, de forma expressa,
com base na legislação e nos entendimentos jurisprudenciais aplicáveis,
segundo os quais, houve prorrogação do contrato por tempo
indeterminado, não havendo qualquer óbice à aplicação da norma por se
tratar a locatária de instituição de saúde ou de ensino.
Como
se
vê,
os
embargos
declaratórios não passam de mera tentativa de ver a matéria submetida a
nova análise pela Egrégia Turma Julgadora, pois, como acima consignado,
não se identifica nenhuma omissão no Acórdão que exija suprimento,
inexistindo respaldo para o pedido que, na verdade, busca atribuir caráter
infringente aos embargos.
Ademais, não custa lembrar que “O
magistrado não é obrigado a responder a todas as teses
apresentadas pelas partes para fielmente cumprir seu
encargo constitucional de prestar a jurisdição, mas
tão somente decidir fundamentadamente as questões
postas sob seu julgamento” (EDcl na Rcl 3.460/PI, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019350-56.2019.8.26.0562/50000 - cs
4
10/08/2016, DJe 24/08/2016).
Conclusivamente, o V. Acórdão não
padece de qualquer vício que exija suprimento, inexistindo respaldo para o
pedido que, na verdade, busca atribuir caráter infringente aos embargos,
manifestamente incabíveis na espécie.
Diante do exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração.
CESAR LACERDA
Relator